Tribunal: TJDFT
Processo: 0710550-11.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710550-11.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THIAGO SAMPAIO DE LIMA APELADO: BAMAQ ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO interposta pelo autor, THIAGO SAMPAIO DE LIMA, em face da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Estabelece o art. 932, inciso III e § parágrafo único, do Código de Processo Civil: "Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Conforme se verifica da certidão ID 72935543, o autor/apelante vem sendo intimado, via Diário de Justiça Eletrônico, na pessoa do causídico Dr. BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121, qual qual por ele pleiteado, inclusive acerca da r. sentença. Sendo assim, não há que se acolher a alegação de nulidade da intimação. Vê-se, dos autos, que o prazo recursal da sentença proferida pelo juízo a quo findou-se no dia 24/09/2024, entretanto, a apelação foi juntada no dia 26/06/2024, ensejando o reconhecimento da sua intempestividade. Por conseguinte, NÃO CONHEÇO do apelo, por reputá-lo intempestivo, nos termos do art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de agosto de 2025 16:57:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora